Tribunal: TJDFT
Processo: 0717573-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. PRETENSÃO DE INCLUSÃO NA PARTILHA DOS BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO ANTIGO CASAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE TITULARIDADE. INVIABILIDADE DE INCLUSÃO NA PARTILHA. PRETENDIDA INCLUSÃO NA PARTILHA DE EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO APÓS SEPARAÇÃO DE FATO. COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR FOI UTILIZADO PARCIALMENTE PARA ADIMPLIR DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. DÍVIDA DE NECESSÁRIA INCLUSÃO NA PARTILHA. INCLUSÃO NA PARTILHA OU RESSARCIMENTO DE VALORES TRANSFERIDOS PELO CÔNJUGE VARÃO AO CÔNJUGE VIRAGO. MERA LIBERALIDADE. NÃO CABIMENTO. PRETENDIDA INCLUSÃO NA PARTILHA DE ALUGUÉIS E MULTA RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. MERA LIBERALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA PELO ÓRGÃO JULGADOR A CADA DISPOSITIVO DE LEI INVOCADO PELAS PARTES. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A formulação de pretensão destinada à partilha dos bens móveis que guarnecem a residência dos ex-consortes deve vir acompanhada de individualização do patrimônio que se busca mealhar, bem como de prova mínima indicativa da sua existência e titularidade. 1.1. Na hipótese, constatada a ausência de prova mínima indicativa da existência e titularidade dos bens móveis residenciais, inviável se afigura incluí-los na divisão do patrimônio comum do antigo casal.
2. Estabelece o Código Civil que as dívidas contraídas para aquisição de patrimônio na constância do casamento obrigam solidariamente a ambos os cônjuges (art. 1.644). A presunção legal é a de que os empréstimos contraídos no período do enlace matrimonial são revertidos em prol da família (art. 1.643 do Código Civil). 2.1. Caso concreto em que cabível a inclusão na partilha do valor parcial referente a empréstimo contraído pelo ex-cônjuge varão, após a separação de fato, para adimplir dívida contraída durante a constância do casamento, porquanto apresentadas provas de que os valores foram parcialmente revertidos em prol da família.
3. Os valores transferidos ao cônjuge virago, seja para pagamento de cartão de crédito ou outras despesas pessoais, bem como o pagamento de aluguéis para moradia do cônjuge virago realizados de forma espontânea e sem qualquer acordo formal ou obrigação legal, tratam-se de atos de mera liberalidade, não podendo ser objeto de partilha, ressarcimento ou compensação.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.